Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-53.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. INVASÃO DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA IDENTIFICADA COM O NÚMERO DE TELEFONE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de transferências bancárias mediante ilícito perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas correspondem a falha de segurança pública e não a defeito no serviço bancário, não é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira 3.1. Trama perpetrada por terceiro que acarretou a realização de transferências bancárias mediante o uso do "PIX".
4. A captura do número do telefone da instituição financeira por terceiros permite concluir que o sistema de telefonia e comunicação do banco apresenta vulnerabilidade que induz o cliente a acreditar que as informações prestadas pelo interlocutor são verdadeiras.
5. A despeito da falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré não houve prejuízos à esfera jurídica extrapatrimonial do autor, passível de indenização por danos morais e nem mesmo má-fé na cobrança dos valores indevidos, que possibilite a restituição dos valores em dobro, pois é inaplicável ao caso a regra prevista no art. 940 do Código Civil.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.